Tribunal: TJBA
Processo: 0099126-30.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099126-30.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL, MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO, VICTOR DE SOUZA GUIMARAES MATOS, VALNI EMERICK HERINGER JUNIOR

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
JUVENAL VIEIRA GOMES FILHO, ROBERVAL SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

2. O embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para declarar a ilegitimidade ativa dos embargados e, subsidiariamente, anular a sentença com concessão de novo prazo para disponibilização da via original do contrato de compra e venda para realização de perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a impossibilidade de realização de perícia grafotécnica, capacidade da vendedora Maria Santos de Santana e suposta irregularidades no reconhecimento de firma do contrato de compra e venda.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado esclareceu expressamente que o contrato de compra e venda versa sobre o imóvel localizado na Rua Boa-fé, nº 20, afastando a alegação de discrepância de endereços.

6. O julgado concluiu pela desnecessidade da prova pericial para o deslinde da causa, considerando que a natureza pessoal da relação locatícia não exige que o locador seja necessariamente proprietário do bem. E, por conseguinte, as alegações sobre capacidade da vendedora e reconhecimento de firma tornaram-se irrelevantes.

7. A desnecessidade de perícia grafotécnica em contrato de compra e venda não configura omissão quando a legitimidade ativa do locador independe da propriedade do bem locado

8. Rechaçada a necessidade da prova pericial ante a natureza obrigacional da relação locatícia, torna-se irrelevante o enfrentamento das alegações acessórias atreladas à aquisição propriedade.

9. Não ocorrendo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidencia-se apenas o propósito de rediscussão de matéria já apreciada no recurso, o que é inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0099126-30.2008.8.05.0001
, em que figuram como embargante SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA e como embargados RAIMUNDO PEREIRA DE QUEIROZ e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08